Tribunal: STJ
Processo: 0139145-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997924 - MS (2025/0139145-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADRIANO MOTA DE ANDRADE
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
2. A Corte estadual entendeu que há elementos suficientes indicando a atividade criminosa
organizada, tendo como fundamento não só a expressiva quantidade de droga (290kg de
maconha), assim como
do delito.
modus operandi
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em
elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que
impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de
.
habeas corpus
6.
A elevada quantidade de droga e a logística de transporte utilizada são fatores que
justificam a negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades
criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 981.249/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AR Esp 2.211.050/SP, Rel.
11/3/2025
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2024
Documento eletrônico VDA49506862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 146bd687-0a97-46c1-9334-4d7adcc90f84

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 146bd687-0a97-46c1-9334-4d7adcc90f84

AgRg no HABEAS CORPUS No 997924 - MS (2025/0139145-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADRIANO MOTA DE ANDRADE
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
2. A Corte estadual entendeu que há elementos suficientes indicando a atividade criminosa
organizada, tendo como fundamento não só a expressiva quantidade de droga (290kg de
maconha), assim como
do delito.
modus operandi
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em
elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que
impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de
.
habeas corpus
6.
A elevada quantidade de droga e a logística de transporte utilizada são fatores que
justificam a negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA48205255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 1daac380-dea6-4885-9254-065767ae791c

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades
criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 981.249/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AR Esp 2.211.050/SP, Rel.
11/3/2025
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
ADRIANO MOTA DE ANDRADE
decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o
, por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
A defesa insiste no cabimento do tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os
requisitos legais e ausente fundamento idôneo - constante do acórdão impugnado - para negar o
benefício.
Requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja aplicada a causa
de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e abrandado o regime prisional.
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA48205255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 1daac380-dea6-4885-9254-065767ae791c

No caso, o Tribunal de origem afastou o privilégio sob a seguinte motivação:

No caso dos autos há circunstâncias e dados fáticos que, analisados em conjunto com
a grande quantidade e a natureza da substância entorpecente transportada (290 quilos
de maconha), permitem concluir que os réus se dedicam a atividades criminosas, a
saber: a) o deslocamento de Sorocaba até o Paraguai com o escopo de buscar uma
quantidade elevada de maconha para internalização no País mediante uma proposta,
feita por um indivíduo supostamente, de recebimento da elevada quantia de R$
20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada réu; b) o acordo feito com o
suposto desconhecido, apelidado de “Jota”, que teria ligado para o acusado Adriano
oferecendo o serviço para que realizasse o transporte do entorpecente; c) a proposta
de pagamento de valor elevado, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo
R$ 5.000,00 para cada um, pelo transporte do entorpecente, conforme consta do
depoimento dos réus em juízo; d) o fornecimento de um veículo batedor pelo
contratante para que o grupo de deslocasse de Sorocaba até o Paraguai, com a entrega
de mais R$ 1.000,00 para as despesas de combustível e pedágio; e) o fornecimento de
outro veículo com a droga já no Paraguai, com a entrega de um celular para
comunicação com os ocupantes do veículo batedor, e mais uma quantia em dinheiro
para despesas de combustível e pedágio; f) a logística de transporte mais elaborada
com utilização de um batedor, a fim de evitar a fiscalização é típica de organizações
criminosas de tráfico de entorpecentes; Desse modo, ausente o requisito legal da não
dedicação a atividades criminosas, não há falar em aplicação da causa de diminuição
de pena prevista pelo art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Dessa forma, a pena de
ADRIANO resulta definitiva em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1166
(mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, e as penas de EDMAR, PLINIO e PAULO
resulta, definitivo em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971
(novecentos e setenta e um) dias-multa.

Como se verifica, o envolvimento habitual do ora agravante na traficância
tem como fundamento não só a expressiva quantidade de droga, mas também o modus
do delito, que comprovam a inserção do agente em atividade criminosa organizada.
operandi
Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é
contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a
minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de habeas corpus.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL
DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006.
RECONHECIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO FUNDAMENTADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48205255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 1daac380-dea6-4885-9254-065767ae791c

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo
em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia, hipóteses
não verificadas no caso concreto.
2. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que
admite o reconhecimento da majorante da transnacionalidade do tráfico de drogas
quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a origem estrangeira da
substância ilícita, ainda que não haja prova direta da transposição de fronteiras.
3. No tocante à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343
/2006, o afastamento da minorante decorreu da análise dos elementos fático-
probatórios dos autos, demonstrando a dedicação do agravante à atividade criminosa.
A decisão encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que considera a
elevada quantidade (102kg de maconha), a forma de acondicionamento da droga,
bem como a utilização de veículos batedores em região de fronteira, como fatores
aptos a justificar a negativa do benefício.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 981.249/PR, relator Ministro
julgado em
, DJEN de
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
11/3/2025
.)
19/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS ADICIONAIS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria
do Ministro João Otávio de Noronha, em
, decidiu que a natureza e a
9/6/2021
quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente
valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de
outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à
atividade criminosa ou a integração à organização criminosa.
2. No caso dos autos, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada não só pela
consideração da quantidade de drogas apreendidas - 101,5 kg de cocaína -, mas
também em razão do modus operandi do crime, tratando-se de tráfico praticado por
organização criminosa no interior do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
3. Nesse contexto, a revisão desse entendimento para fazer incidir a causa especial de
diminuição no patamar de 2/3, como reclama a defesa, demandaria, necessariamente,
amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda
evidência, é incompatível com a via eleita (Súmula 7/STJ).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, relator Ministro
, julgado em
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma
, DJe de
.)
5/3/2024
8/3/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: 1daac380-dea6-4885-9254-065767ae791c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 997.924 / MS
Número Registro: 2025/0139145-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021588020164036003
000215880216403603
000258802064036003
21588020164036003
215880216403603 258802064036003
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: ADRIANO MOTA DE ANDRADE
CORRÉU
: PLINIO JOSE DA SILVA
CORRÉU
: PAULO CESAR DOS SANTOS SAVAGNAGO
CORRÉU
: EDMAR DE LIMA FREITAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO MOTA DE ANDRADE
ADVOGADO : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
Documento eletrônico VDA49501167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: aecd1735-1e65-4ee9-ba6d-d7fea5a45e44

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: aecd1735-1e65-4ee9-ba6d-d7fea5a45e44